Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718706-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA DOS BURITIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO tendo por objeto a r. decisão (ID 65883362 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0707719-67.2017.8.07.0020. Na origem, tramita ação de cumprimento de sentença, na qual a agravante foi condenada ao pagamento de R$7.965,77 (ID 17104285 - Pág. 2 ou ID 24974761 - Pág. 1) referente a débitos condominiais. Designado o leilão do imóvel para o dia 07/07/2020 (ID 17104293 - Pág. 2 ou ID 61933177 - Pág. 1), a executada peticionou nos autos (ID 62567659 - Pág. 1-3) noticiando que o bem em litigio seria sua única residência na qual reside com seu filho menor de idade e que está vulnerável em razão de problemas de saúde. Menciona que, em março de 2020, o síndico teria solicitado a apresentação de proposta de acordo para que fosse levada ao setor jurídico da empresa de cobrança com posterior avaliação e aprovação perante assembleia geral que não foi designada em razão da pandemia de coronavírus. O Condomínio agravado opinou pelo prosseguimento da execução para que seja realizada a hasta pública (ID 65827979 - Pág. 1). Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu a suspensão do leilão e determinou que se aguardasse a hasta pública designada (ID 65883362 - Pág. 1). Inconformada, a executada recorre. Assinala seu frágil estado de saúde, o que a impede de trabalhar. Registra que é mãe solteira, que tem um filho menor de idade o qual depende exclusivamente dela e que não tem outro lugar para morar caso o imóvel seja leiloado. Acrescenta que não está e nunca esteve se eximindo de pagar o débito, apenas não tem como arcar com o valor integral da dívida por questões pessoais que descreve. Afirma que somente a assembleia geral poderá decidir sobre parcelamento proposto o que até o presente momento não foi designada razão pela qual requer o deferimento liminar da tutela antecipada para reformar a decisão do ilustre Juízo a quo e suspender a hasta pública do imóvel em litigio que está designada para o dia 07/07/2020, até que seja realizada nova assembleia no condomínio. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, deve ser feita uma correção na autuação do recurso. Muito embora no sistema conste como parte agravante MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA, na verdade, o nome da recorrente é MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO consoante consta de sua CNH juntada aos autos (ID 50024152 - Pág. 1). Modifique-se a autuação. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. A descrição de sua situação pessoal pode ser causa de negociação direta perante o próprio condomínio. Contudo, juridicamente, num processo de cumprimento de sentença e em fase expropriatória, peculiaridades individuais da executada não são matéria de defesa oponível, até porque, de outro lado, sua dívida gera prejuízo da manutenção da coletividade condominial. Registre-se que o parcelamento da dívida não constitui direito potestativo do executado. Como não há caracterização suficiente, nos limites próprios da cognição sumária, da probabilidade do direito da agravante, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Corrija-se a autuação para fazer constar como agravante MARIA DO SOCORRO RODRIGUES JUSTINIANO (ID 50024152 - Pág. 1). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator